Tribunal: TJMT
Processo: 1020597-53.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020597-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAEL VANESKA TOBAR PIZARRO - CPF: 819.941.920-20 (ADVOGADO), PRICILA GUIMARAES DE OLIVEIRA ADRIANO - CPF: 536.115.861-53 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (AGRAVADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando, neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para a suspensão ou limitação dos
descontos
de
empréstimos
em 30% dos rendimentos da devedora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Pricila Guimaraes de Oliveira Adriano
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de repactuação de dívidas e revisional de contrato que move contra Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual pretendia a limitação dos descontos referentes aos empréstimos firmados ao equivalente a 30% de sua renda líquida mensal, além da abstenção da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, defende a agravante, em suma, a possibilidade da concessão da tutela de urgência antes mesmo da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento. Discorre que conforme se infere dos documentos que arrolou, logrou demonstrar que está com 60% de sua renda mensal comprometida em decorrência dos empréstimos. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 231665699).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão.

Os agravados Banco Master S.A, Banco do Brasil S.A., Banco BMG S.A., Banco Santander Brasil S.A., apresentaram contraminuta, todos pugnando pelo desprovimento do recurso (ids.
237855687
,
238305190
,
238705176
,
238905673
). Os demais, embora intimados, quedaram inertes.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Pricila Guimaraes de Oliveira Adriano
ajuizou ação de repactuação de dívidas c/c pedido de tutela de urgência, em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, pleiteando pela limitação dos descontos a quantia equivalente a 30% de sua renda líquida mensal, bem como para que os bancos réus se abstenham de incluir seu nome da nos cadastros de restrição de crédito, sendo o pedido indeferido pelo juízo de origem.

Em face dessa decisão, recorre a agravante afirmando a possibilidade da concessão da tutela de urgência antes mesmo da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento. Discorre que conforme se infere dos documentos que arrolou, logrou demonstrar que está com 60% de sua renda mensal comprometida em decorrência dos empréstimos, formulando pela reforma da decisão.

Pois bem. De início,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava suspender ou limitar os descontos em 30% do rendimento líquido da autora.

Assim, apesar das substanciosas alegações da agravante, tenho que a pretensão recursal, ao menos em sede de antecipação de tutela, não há como ser concedida. Explico.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão ou limitação,
in limine,
dos descontos nos rendimentos da agravante referente aos empréstimos consignados e pessoais com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo os requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Nesse sentido, bem pontuou a douta magistrada
a quo:

“(...)
3. No tocante ao pedido de Tutela Urgência, não vislumbro, por ora, a possibilidade de concessão, uma vez que não existe fundamento legal para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, em face da clareza da lei a respeito da necessidade da audiência prévia, considerando a ausência da probabilidade do direito e a possibilidade do risco ao resultado útil do processo, antes de dar oportunidade aos credores e apresentarem manifestação a respeito do plano de pactuação.

4. Ocorre que, a designação de audiência de tentativa de conciliação é necessária para que o autor, ora consumidor, apresente a proposta de plano de pagamento a todos os seus credores, os quais terão a oportunidade de debater e negociar, nos termos do art. 104-A, do CDC.

5. Se não houver êxito na conciliação, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante um plano judicial compulsório, com a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B, do CPC).

6. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela pretendida
”. (id. 161715963 – autos de origem)

Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor a suspensão ou limitação à cobrança do crédito, sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJMT, RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”

(TJMT, RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024